Tribunal: TJES
Processo: 5017269-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017269-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SOLIMAR FERREIRA SOUZA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que feito conta com a presença de diversos réus com patronos diferentes que impetram diversos recursos, questionando, inclusive, a competência do juízo, bem como faz parte da “Operação Caça-Fantasma”, responsável por analisar a mais variada gama de crimes praticados pelo grupo criminoso do “Primeiro Comando de Vitória”. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SOLIMAR FERREIRA SOUZA,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal nº 5008244-19.2024.8.08.0024, foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, “caput”, artigo 35 e artigo 40, inciso III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo na segregação cautelar.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017269-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SOLIMAR FERREIRA SOUZA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SOLIMAR FERREIRA SOUZA,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal nº 5008244-19.2024.8.08.0024, foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, “caput”, artigo 35 e artigo 40, inciso III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo na segregação cautelar.

Consta do caderno processual que o paciente está sendo alvo de investigação na Operação “Caça-Fantasma”, responsável por apurar os diversos crimes realizados pela organização criminosa de tráfico de entorpecentes “Primeiro Comando da Capital”.

Ademais, no que tange ao pleito defensivo de excesso de prazo da prisão cautelar, entendo que o processo necessitou de ser desmembrado e o juízo de primeiro grau suscitou conflito de competência, em face do juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Além disso, o feito conta com a presença de diversos réus, com patronos diferentes que impetram diversos recursos, questionando, inclusive, a competência do juízo, bem como faz parte da “Operação Caça-Fantasma”, responsável por analisar a mais variada gama de crimes praticados pelo grupo criminoso do “Primeiro Comando de Vitória”.

Neste sentido, observe-se que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a complexidade e peculiaridades de cada caso.
In casu
, faz-se clarividente que não existe mora estatal, eis que o lapso temporal não se dá por culpa da acusação.

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade
(STJ, HC 185.450- PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011)
. 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade.
Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)